Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702968-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cleris de Menezes Casagrande Agravado: Ronaldo Souza de Figueiredo e outros. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleris de Menezes Casagrande contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0740005-48.2023.8.07.0001, assim redigida: “Decido sobre o pedido liminar de imissão na posse. O autor, tendo arrematado em 24/02/2023 o imóvel em que vivem os requeridos, requer sua imissão na posse. Ocorre que há ação em curso em que se discute a legalidade da consolidação de propriedade do imóvel feita em prol da Terracap, a qual deu origem à arrematação do autor. Trata-se da ação n. 0712037-89, em curso perante a 3a Vara da Fazenda Pública, ajuizada recentemente em outubro de 2023, e que já se encontra contestada e em fase de réplica. É evidente que tal ação representa uma prejudicialidade externa em relação à presente ação, pois, se decidido que a consolidação de propriedade do imóvel se deu de forma irregular, a arrematação do imóvel estará incontornavelmente prejudicada. Chamo atenção para o fato de que, realizada audiência de justificação, verificou-se que os requeridos domiciliam há mais de dez anos no imóvel, tendo construído com esforço e dedicação sua casa no local, com o intento de que fosse, duradouramente, o lar da família que formam. Logo, uma imissão na posse de terceiro em relação a este imóvel significa desapossar uma família de um projeto e um sonho de moradia própria no qual investiram longos anos de esforço e energia, o que requer de nós prudência. Entendo, contudo, por outro lado, que o autor, arrematante, despendeu a quantia considerável de R$ 1.045.999,14 e, por razões alheias a qualquer ação/omissão sua, está se vendo privado, há alguns meses já, do patrimônio que adquiriu. Assim, indefiro, por ora, o pedido liminar de imissão na posse, mas, no entanto, arbitro caução a ser prestada pelos requeridos equivalente a aluguel mensal no valor de R$ 5.000,00 em favor do autor, depositado em Juízo, limitado a um valor total, por ora, de R$ 60.000,00. O valor ficará retido nos autos como caução para o caso da ação n. 0712037-89 ser julgada improcedente e a presente ação procedente, em decorrência. Na contestação ofertada pela Terracap nos autos n. 0712037-89, observo que a mesma declara ter ainda a pagar aos aqui requeridos, lá requerentes, a quantia de R$ 91.321,76, relativa a um valor da arrematação que excedeu a dívida que tinham com a Terracap. Intime-se, pois, a Terracap a depositar tal quantia nestes autos. Deste valor, reserve-se nos autos a quantia de R$ 60.000,00, equivalente a 12 meses do aluguel ora arbitrado de R$ 5.000,00 mensal. O saldo restante (R$ 31.321,76) poderá ser, a pedido, liberado a favor dos requeridos. O presente processo deverá ficar suspenso por no máximo um ano (art. 313, V, a) ou até o julgamento da ação n. 0712037-89, o que ocorrer primeiro”. (Grifos no original). O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55308936), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao determinar a suspensão do curso do processo à vista do reconhecimento de questão prejudicial externa. Aduz que a regra prevista no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura a imissão na posse, por meio de requerimento liminar, ao arrematante em leilão de bem adquirido do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a referida suspensão do curso do processo na origem. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 55308936) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imissão na posse de bem imóvel adquirido pelo agravante em hasta pública. O art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes[1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo ( uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa." A pretensão de imissão na posse, portanto, volta-se contra o possuidor sem domínio, não se aplicando, outrossim, ao termo "posse injusta" prevista no art. 1228, do Código Civil, aqui aplicado genericamente, o mesmo e específico sentido semântico determinado no art. 1200 do Código Civil. Com efeito, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundido, assim, com o objeto das ações possessórias. Sobre o tema convém atentar à citação do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda: “A ação possessória, em contraposição às petitórias, nasce da posse, e de modo nenhum tem por fito assegurar o direito à coisa. Nada tem com esse direito. Apenas se pode dizer que a tutela possessória repele o não-direito “formal” (RUDOLPH SOHM, Institutionen, 16. ed., 431) do réu. Os interdicta adipiscendaepossessionis, que supõem ainda não se ter a posse e têm por fito obtê-la, são de natureza petitória - fazem valer direito à posse, seja o direito de propriedade ( interdictum quem fundum), seja o direito de penhor ( interdictum Salvianum), seja o de herança ( interdictum quorum bonorum, interdictum quod legatorum).”2 No caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que o bem imóvel em destaque pertencia aos agravados, Ronaldo Souza de Figueiredo e Aldeise de Souza e Silva Figueiredo. A propriedade do imóvel foi consolidada no patrimônio da Terracap em virtude do inadimplemento, pelos agravados, das obrigações inerentes a negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária. Como destacado pelo Juízo singular está em curso no Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal a demanda cujo objeto consiste em deliberar a respeito da alegada ilegitimidade dos atos inerentes à consolidação da propriedade do bem imóvel em questão no patrimônio da Terracap. Nesse contexto, embora o conteúdo normativo previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegure à agravante, que adquiriu o bem em leilão após a consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário, a imissão na posse por meio de requerimento liminar, as circunstâncias inerentes ao caso concreto ora examinado recomendam cautela. O exame cuidadoso dessas circunstâncias, portanto, demanda a ocorrência de elementos probatórios suficientes, bem como a instauração do contraditório, procedimentos incompatíveis com o Juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os dados factuais em análise, portanto, denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: 1996, p. 8. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ações. Tomo VII. São Paulo: RT, 2016, p. 235.